Tribunal: TJBA
Processo: 8002490-28.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002490-28.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA LIMA Advogado(s): ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, EDICARLOS MATIAS PEREIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 396 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE BOLETOS PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONVENÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por mutuária contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, rescindiu contrato de empréstimo e a condenou ao pagamento de parcelas inadimplidas, julgando improcedente reconvenção com pedido de indenização por danos morais, ao argumento de inadimplemento decorrente da interrupção dos descontos em folha após rescisão de convênio entre o banco e a fonte pagadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção dos descontos em folha, sem culpa da mutuária, afasta ou condiciona a exigibilidade do débito contratual; (ii) estabelecer se há ilicitude na conduta da instituição financeira apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A interrupção dos descontos em folha, por si só, não extingue a obrigação contratual, mas impõe à instituição financeira o dever de observar a boa-fé objetiva, a cooperação e a informação (arts. 113, 421 e 422 do CC). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nas relações de consumo, respondendo por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC). O contrato prevê mecanismos alternativos de adimplemento, como débito em conta ou emissão de boletos, cabendo ao banco demonstrar que adotou tais providências e cientificou a devedora. A ausência de prova de envio de boletos ou de constituição válida em mora impede o reconhecimento da exigibilidade imediata do débito nos moldes postulados. Nos termos do artigo 396 do Código Civil, não incorre em mora o devedor quando o descumprimento da obrigação decorre de fato que não lhe é imputável. No empréstimo consignado, o mutuário confia na automaticidade dos descontos geridos pelo banco e pela fonte pagadora. A inexistência de prova de inscrição indevida em cadastro restritivo ou de efetivo abalo extrapatrimonial afasta o reconhecimento de dano moral. A sentença deve ser reformada para afastar a procedência da cobrança, sem prejuízo de futura exigibilidade após regular constituição em mora, mantendo-se a improcedência da reconvenção. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002490-28.2015.8.05.0191, em que figuram, como apelante, MARIA APARECIDA TEIXEIRA LIMA, e, como apelado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)